Tribunal: TJDFT
Processo: 0003577-43.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INCIDENTE PROCESSUAL. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autuação em apenso do incidente para ingresso de terceiros na condição de assistentes litisconsorciais no processo principal decorreu da determinação legal inserta no antigo Código de Processo Civil (art. 51, inciso I, do CPC/73), o qual, em que pese autorizasse a produção de provas no incidente processual, não previa condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

2. A jurisprudência do c. STJ orienta que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais, salvo em casos excepcionais. Precedentes.

3. Nos termos do art. 10 do CPC/2015, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

4. Apelações conhecidas e providas.